Tribunal: TJPA
Processo: 0800875-28.2024.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800875-28.2024.8.14.0131

APELANTE: HONOFRE HENRIQUE BORGES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDAÇÃO EM FLAGRANTE DELITO E CONSENTIMENTO DO MORADOR. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, com insurgência voltada à nulidade das provas por alegado ingresso domiciliar ilícito e suposta quebra da cadeia de custódia, bem como à alegação de insuficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial, diante da alegada ausência de fundadas razões e de consentimento válido dos moradores; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia do material entorpecente apreendido; e (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões, caracterizadas por elementos objetivos prévios e contexto de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

4. O consentimento dos ocupantes do imóvel, comprovado por prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, afasta a alegação de violação à inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

5. A diligência policial não se baseia exclusivamente em denúncia anônima, mas em informações corroboradas por abordagem prévia e indicação espontânea do local onde se encontravam os entorpecentes.

6. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração, violação ou prejuízo à defesa, o que não se verifica quando a prova é regularmente apreendida, lacrada e submetida a exame pericial, com laudo toxicológico definitivo.

7. Incide o princípio do
pas de nullité sans grief
, sendo inviável o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo ao contraditório ou à ampla defesa.

8. A materialidade do delito é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e laudo toxicológico definitivo que atesta a natureza ilícita da substância apreendida.

9. A autoria delitiva é demonstrada por depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados por demais elementos probatórios.

10. A palavra dos agentes policiais, quando prestada em juízo e em consonância com o conjunto probatório, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação.

11. A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e a presença de instrumentos típicos da traficância evidenciam a finalidade mercantil, afastando a tese de insuficiência probatória ou de desclassificação para uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando fundado em flagrante delito ou consentimento comprovado do morador, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2. A quebra da cadeia de custódia somente enseja nulidade quando demonstrado prejuízo concreto ou comprometimento da idoneidade da prova.

3. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a fundamentar a condenação penal.

4. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação do ato de venda, bastando a demonstração da finalidade mercantil por circunstâncias objetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A, 563 e 572, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STF, HC 169.788, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STJ, REsp nº 2.158.147/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.482.572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por
HONOFRE HENRIQUE BORGES DA COSTA
contra a sentença prolatada pelo J
UÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU
, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de diminuição do §4º do mesmo dispositivo legal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em Restrição de Final de Semana, permanecendo recolhido em sua residência no horário de 22h às 5h e Prestação Pecuniária no valor equivalente a um salário-mínimo (R$1.518,00).

Consta dos autos que, em 31 de dezembro de 2024, policiais civis e militares, após receberem reiteradas denúncias anônimas acerca da ocorrência de tráfico de drogas na cidade de Vitória do Xingu, realizaram operação conjunta de patrulhamento ostensivo. Durante a diligência, ao passarem por uma barbearia localizada na região central do município, avistaram um indivíduo saindo de forma suspeita de um beco adjacente à via pública. Procedida a abordagem, o referido indivíduo foi identificado como
WEVERTON SABOIA GOMES
, o qual, diante da fundada suspeita, indicou o local de onde havia saído.

No interior do referido beco, em um cômodo utilizado como abrigo, foram encontrados
HONOFRE HENRIQUE BORGES DA COSTA e RAILSON SOUSA DOS SANTOS
, os quais autorizaram a entrada da equipe policial. Durante a busca no local, foram apreendidos dois invólucros contendo substância entorpecente do tipo skank, com pesos aproximados de 22,6 gramas e 23,6 gramas, além de uma balança de precisão e três aparelhos celulares. Diante do material apreendido e das circunstâncias do flagrante, os três indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Vitória do Xingu para a adoção das providências legais cabíveis.

Lavrou-se o Auto de Prisão em Flagrante Delito, com a oitiva do condutor e das testemunhas, bem como a realização dos interrogatórios dos conduzidos, sendo-lhes assegurados os direitos e garantias constitucionais. Foram expedidas notas de culpa, termos de ciência dos direitos do preso e requisitados exames de corpo de delito. O laudo provisório de constatação confirmou tratar-se de substância entorpecente proscrita pela legislação penal.

O Juízo plantonista, ao analisar o procedimento flagrancial, homologou a prisão em flagrante de
HONOFRE HENRIQUE BORGES DA COSTA e RAILSON SOUSA DOS SANTOS,
por entender presentes os requisitos formais e materiais previstos nos arts. 302, 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como no art. 5º, incisos LXI a LXIV, da Constituição Federal. Em relação a
WEVERTON SABOIA GOMES
, houve posterior concessão de liberdade, mediante alvará de soltura, por decisão judicial devidamente fundamentada.

Concluído o inquérito policial, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face dos acusados, imputando-lhes a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. A denúncia foi recebida, dando-se início à ação penal. Os réus foram regularmente citados e apresentaram resposta à acusação, por intermédio de defesa técnica constituída.

No curso da instrução criminal, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, bem como realizados os interrogatórios dos réus, em audiência de instrução e julgamento devidamente registrada por meio audiovisual. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, nas quais o órgão ministerial pugnou pela condenação dos acusados, enquanto a defesa sustentou, em síntese, a insuficiência probatória, a ausência de dolo específico para o tráfico e a possibilidade de desclassificação da conduta ou absolvição.

Sobreveio sentença (ID 30982802) pela qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade e a autoria delitivas, e condenando
RAILSON SOUSA DOS SANTOS e HONOFRE HENRIQUE BORGES DA COSTA
como incursos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhes penas privativas de liberdade e pecuniárias, bem como expedindo os competentes alvarás de soltura após o cumprimento das determinações judiciais pertinentes.

Inconformado com o decisum, o réu interpôs recurso de apelação (ID 30982805), nos quais sustenta, em linhas gerais, a nulidade da condenação por fragilidade do conjunto probatório, a inexistência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório, bem como pleiteiam a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso próprio ou a redução das penas aplicadas.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID 30982807) pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, manifestando-se pela integral manutenção da sentença.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 31703522).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR

Sustenta a Defesa a nulidade das provas obtidas em razão de suposto ingresso domiciliar ilícito, ao argumento de ausência de mandado judicial, inexistência de fundada suspeita e inexistência de consentimento válido dos ocupantes do imóvel.

A diligência policial não se deu de forma arbitrária ou aleatória. Os agentes de segurança pública atuavam em contexto de denúncias reiteradas de tráfico de drogas, quando abordaram transeunte em atitude suspeita, o qual indicou espontaneamente o local onde se encontravam os entorpecentes e os demais envolvidos. A diligência foi imediata, contextualizada e amparada por elementos objetivos prévios, não se limitando a mera denúncia anônima desacompanhada de corroboração.

Ademais, restou incontroverso nos autos, a partir da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, que os próprios ocupantes do imóvel autorizaram a entrada dos policiais, circunstância suficiente para afastar a alegação de violação à inviolabilidade domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presente situação de flagrante delito ou consentimento válido do morador, desde que devidamente comprovado, como ocorre no caso concreto.

Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ESPECÍFICA E FUGA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que condenou o réu por tráfico de drogas, após busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.

2. O Juízo de primeiro grau havia absolvido o recorrente, mas a apelação ministerial foi provida para condená-lo com base em provas obtidas na busca domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, realizada com base em denúncia anônima e fuga do suspeito, configura justa causa para a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência, conforme entendimento do STF, no RE 603.616/RO.

5. No caso concreto, a denúncia anônima específica, no sentido de que um indivíduo trajando camiseta amarela e pilotando uma motocicleta estaria comercializando entorpecentes, bem como a fuga do suspeito, configuraram fundadas razões para a entrada no domicílio, justificando a medida invasiva.

6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a busca domiciliar sem mandado em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que haja elementos concretos que justifiquem a ação.

7. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.158.147/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) (grifo nosso)

Por fim, ressalta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o depoimento prestado por policiais é meio idôneo de provas desde que esteja em harmonia com as demais provas dos autos, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl. 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.) (grifo nosso)

Diante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

II.2 DA ALEGADA NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A Defesa não logrou demonstrar, de forma concreta e individualizada, qualquer adulteração, violação, extravio ou substituição do material apreendido. Ao revés, os autos evidenciam que a substância entorpecente foi regularmente apreendida, acondicionada, lacrada e submetida a exame pericial, culminando na elaboração de laudo toxicológico definitivo (ID 30982750) que confirmou a natureza ilícita do material.

Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, a quebra da cadeia de custódia exige demonstração efetiva de comprometimento da idoneidade do vestígio, o que não se verifica na hipótese. Incide, ainda, o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, uma vez que inexiste demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que condenou o agravante pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006), receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003) e lavagem de capitais (art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998).

2. A pena total foi fixada em 26 anos, 8 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, após decote da majorante do emprego de arma no crime de organização criminosa.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na decisão que deferiu a interceptação telefônica; (ii) verificar a ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de organização criminosa para concurso de agentes; (iv) analisar a absolvição do agravante pelo crime de lavagem de capitais; e (v) revisar a dosimetria da pena, incluindo os acréscimos aplicados.

III. Razões de decidir

4. A decisão que deferiu a interceptação telefônica foi devidamente fundamentada, com base em indícios concretos da prática criminosa e na imprescindibilidade da medida, conforme os requisitos da Lei n. 9.296/1996.

5. Não foi constatada quebra da cadeia de custódia das provas, sendo observados os procedimentos legais para garantir a integridade do material probatório.

6. A caracterização da organização criminosa foi confirmada com base na estrutura ordenada, divisão de tarefas e estabilidade do grupo, preenchendo os requisitos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013.

7. A condenação por lavagem de capitais foi sustentada pela apreensão de bens incompatíveis com a renda declarada do agravante, movimentações bancárias atípicas e a ocultação de valores provenientes do tráfico de drogas.

8. A dosimetria da pena foi fundamentada na gravidade das condutas, na quantidade e natureza das drogas apreendidas (quase 20 quilogramas de cocaína), nos maus antecedentes do agravante e na liderança exercida na organização criminosa, sem desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que defere interceptação telefônica deve ser fundamentada com base em indícios concretos e na imprescindibilidade da medida, conforme a Lei n. 9.296/1996.

2. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.

3. A caracterização de organização criminosa exige estrutura ordenada, divisão de tarefas e estabilidade, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013.

4. A condenação por lavagem de capitais pode ser sustentada pela incompatibilidade entre bens adquiridos e renda declarada, além de movimentações financeiras atípicas.

5. A dosimetria da pena deve observar a gravidade das condutas, a quantidade e natureza das drogas, os antecedentes e a liderança na organização criminosa, com fundamentação idônea e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º;

Lei n. 9.296/1996; Lei n. 11.343/2006, art. 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 819.830/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023; STJ, AgRg no HC 729.103/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022.

(RCD no REsp n. 2.227.578/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

:

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alegava quebra da cadeia de custódia do material entorpecente, ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06 e ilegalidade na dosimetria da pena. No agravo, reiterou os argumentos e requereu o provimento do recurso para concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia do material apreendido capaz de comprometer a licitude da prova; (ii) analisar se houve ausência de provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) examinar a existência de ilegalidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia de custódia, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de adulteração, contaminação ou troca do material, o que não se verifica no caso, em que os registros formais, os laudos periciais e os depoimentos policiais são coerentes e compatíveis.

4. O princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) impede o reconhecimento de nulidade sem prova de prejuízo efetivo à parte acusada.

5. A alegação de ausência de provas para a condenação por associação para o tráfico demanda reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus e em seu agravo regimental, conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

6. A condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas foi fundamentada na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes fracionados, rádios comunicadores em funcionamento e atuação do réu em local controlado por facção criminosa, o que denota vínculo estável e permanente com organização criminosa.

7. A dosimetria da pena foi devidamente motivada, com exasperação da pena-base fundada na quantidade e na natureza altamente lesiva das drogas apreendidas, conforme autorizado pelo art. 42 da Lei 11.343/06, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante.

8. A ausência de condenação exclusiva por tráfico impede a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da concomitante condenação por associação para o tráfico, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) (grifo nosso)

Por fim, conforme bem ressaltado pelo parecer Ministerial, o Art. 572, II do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de a suposta nulidade ser sanada se mesmo que o ato tiver sido praticado de outra forma, ele tenha atingido o seu fim, com base no princípio da instrumentalidade.

Portanto,
REJEITO
a preliminar pelos argumentos acima expostos.

III. MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal, que se concentra na alegada insuficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se plenamente demonstrada nos autos. O auto de prisão em flagrante, os termos de apreensão e, sobretudo, o laudo toxicológico definitivo (ID 30982750) comprovam a apreensão de substância entorpecente do tipo “skank”, em quantidade expressiva, além de objetos tipicamente associados à mercancia ilícita, como balança de precisão e aparelhos celulares.

Tais elementos, analisados de forma conjunta, afastam qualquer dúvida razoável quanto à existência do fato típico descrito na denúncia.

A autoria delitiva, por sua vez, emerge de forma segura e convergente do conjunto probatório. Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência são firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos e a participação dos apelantes.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores reconhece que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo e submetidos ao contraditório, constituem meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em análise. Não há nos autos qualquer indício de que os agentes tenham agido com desvio de finalidade, animosidade pessoal ou intuito de incriminar injustamente os recorrentes.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl. 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

3. Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.) (grifo nosso)

A tese defensiva de insuficiência probatória não encontra respaldo no acervo probatório produzido. O conjunto de provas não se limita à simples posse da droga, mas evidencia circunstâncias objetivas que demonstram a finalidade de traficância, tais como a quantidade apreendida, a forma de acondicionamento e a presença de instrumentos típicos do comércio ilícito.

Ressalte-se que o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação do efetivo ato de venda, porém, sendo necessário a comprovação da finalidade mercantil. Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA PROSCRITA. ACUSADO PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente coloque em circulação a substância proscrita ou a destine à comercialização.

2. No caso, entretanto, o Tribunal de origem concluiu pela condenação do acusado, primário e sem registros criminais antecedentes juridicamente consideráveis, como incurso no crime de tráfico de drogas, o fazendo, basicamente, em virtude da apreensão, em sua posse, do entorpecente e da quantia de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais).

3. Ocorre que, além de não ter sido expressiva a quantidade de droga apreendida - 7,8g (sete gramas e oito decigramas de crack) -, o acusado não foi flagrado em ação de comercialização da droga, nem consigo foi encontrado algum outro objeto indicativo de que a droga encontrada pudesse ser destinada ao tráfico. Nesse horizonto, não se afigura suficiente, para tal conclusão, a posse de pequena quantia de droga e de dinheiro.

4. Desse modo, a ausência de diligências investigativas que apontem, de maneira inequívoca, para o exercício da traficância, evidencia que a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 decorreu de avaliação subjetiva, não amparada em substrato probatório apto a corroborar a acusação. Impõe-se, portanto, a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei Antidrogas. Precedentes.

5. Agravo conhecido. Recurso Especial provido.

(AREsp n. 2.463.533/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024.) (grifo nosso)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. TEMAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE EXAME POR ESTA CORTE EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA EXAMINAR OS PLEITOS RECURSAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS SEM O APONTAMENTO DE PROVAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ORDINÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO.

1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo legal (AgRg no HC n. 745.226/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

2. O mérito dos pedidos formulados no recurso ordinário - pleitos de desclassificação da conduta e de abrandamento do regime prisional - não foram examinados no habeas corpus anteriormente impetrado no âmbito desta Corte, o que viabiliza o respectivo exame no recurso ordinário.

3. Os temas suscitados no recurso ordinário foram efetivamente debatidos na origem, razão pela qual não há falar em supressão de instância.

4. Embora o crime de tráfico de entorpecentes seja de ação múltipla, sendo suficiente o implemento de qualquer dos verbos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível que o agente seja flagrado em atos de traficância ou que seja comprovada a finalidade mercantil por outros meios, como petrechos usualmente utilizados na traficância, quantidade incompatível com a figura do usuário, etc.

5. Na espécie, ressai dos fundamentos constantes da sentença, sem a necessidade de revolvimento do acervo probatório, que nenhuma prova foi produzida no sentido de que o recorrente estava efetivamente traficando, com destaque para a ínfima quantidade dos entorpecentes apreendidos (0,82g de cocaína e 0,84g de maconha), sendo imperativa a desclassificação da sua conduta para uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

6. Agravo regimental provido para conhecer do recurso ordinário e dar-lhe provimento para desclassificar a conduta do recorrente para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

(AgRg no RHC n. 192.282/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

Diante o exposto, é visível que o conjunto probatório é robusto e harmônico, não havendo como se falar em absolvição por falta de provas.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026